Tribunal: TJDFT
Processo: 0700025-70.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
DESPACHO Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por NURCE MARIA BURJACK DUARTE em desfavor de BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A. Na origem, foi proferida sentença que indeferiu a petição inicial (ID 47760012). A autora opôs Embargos de Declaração (ID 47760014). Não obstante a ausência de apreciação dos embargos e a ausência do recurso de apelação, o juízo a quo remeteu os autos a esta segunda instância (ID 47760016). Ante o exposto, promova o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento do feito. Brasília/DF, 26 de junho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102